Tribunal: TJPA
Processo: 0005887-98.2017.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005887-98.2017.8.14.0067

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: MARCOS VENILSON CALDAS RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – NÃO ATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA INDICAÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO – DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 319, 320 E 321 DO CPC - SENTENÇA MANTIDA.

1. Constatado que não houve a indicação tempestiva do Fiel Depositário em duas ocasiões, verifica-se que a requerente não atendeu ao disposto nos artigos 320 e 321 do CPC;

2. A indicação do Fiel Depositário é requisito indispensável à propositura da ação.

3. A parte autora não realizou a emenda à inicial conforme determinado, não havendo justificativa para não fazê-lo.

4. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mocajuba, nos autos de
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR,
que move contra
MARCOS VENILSON CALDAS RODRIGUES
.

O juízo de primeiro grau proferiu sentença extinguindo o feito sem resolução do mérito, visto que, após determinar a emenda à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a parte autora apresentou manifestação de forma intempestiva.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação defendendo a possibilidade de sanar vício processual, bem como ofensa aos princípios da primazia do mérito, boa fé processual, cooperação, contraditório, instrumentalidade das formas, economia e celeridade processual, requerendo a procedência da ação.

Não foram apresentadas contrarrazões recursais, visto que o apelado sequer foi citado.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição somente em 14/09/2023.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

VOTO

O recurso é cabível e tempestivo, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação e passo ao seu julgamento.

O juízo de primeiro grau determinou reiteradas vezes que o autor/apelante procedesse com a emenda à inicial, para trazer aos autos a indicação de Fiel Depositário devidamente qualificado.

Na primeira vez, transcorrido o prazo sem manifestação, indeferiu a petição inicial, extinguindo o feito sem resolução do mérito.

Em seguida, ao receber recurso de apelação, realizou o juízo de retratação e aceitou a nomeação do fiel depositário, por economia e celeridade processual, determinando nova emenda à inicial para que fosse apresentada a qualificação do indicado. Contudo, a pessoa apontada não residia na Comarca em que o feito tramitou.

Assim, foi proferida nova decisão determinando que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, indicasse fiel depositário residente naquela comarca, com dados e endereço completo, sob pena de indeferimento da inicial.

Ocorre que a manifestação apresentada foi INTEMPESTIVA, conforme certidão de ID 1352550 – folha 175.

Não assiste razão ao recorrente.

A demanda judicial deve ser ajuizada, em regra, apta a conferir-lhe o juízo de admissibilidade, à luz do exposto nos artigos 319 e 320, do CPC.

Nessa esteira, é ônus processual da parte provocadora do Poder Judiciário observar os requisitos de admissibilidade da ação, sob pena de ter prejudicada a análise meritória da sua provocação. Compete ao magistrado, antes de indeferir a petição inicial, oportunizar a sua emenda, em 15 (quinze) dias, a fim de que os vícios porventura existentes sejam sanados, conforme parágrafo único do art. 321 do CPC e artigos antecedentes.

No presente feito, nota-se que a parte requerente foi reiteradamente intimada para indicar o Fiel depositário, com dados e endereço completo, mas não cumpriu o determinado tempestivamente, não havendo justificativa para não fazê-lo.

Assim, não houve qualquer ofensa
aos princípios da primazia do mérito, boa fé processual, cooperação, contraditório, instrumentalidade das formas, economia ou celeridade processual. O
autor se manteve inerte, não cumprindo requisitos básicos e necessários para a análise de seu pleito.

Nesse sentido, não vislumbro qualquer ilegalidade ou erro no processo capaz de ensejar a reforma da sentença.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 16/02/2024